Tribunal: TJES
Processo: 5002101-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002101-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO BONATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002101-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: SILVANO BONATO

Advogado do(a) PACIENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. PACIENTE JÁ PRESO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Silvano Bonato, em face de suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no âmbito da Execução Penal nº 2000140-40.2024.8.08.0008. A defesa alega ilegalidade na expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto sem prévia intimação do paciente, conforme exigido pela Resolução nº 474/2022 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do sentenciado; (ii) verificar se há constrangimento ilegal na permanência do paciente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, ante a inexistência de vaga no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é substitutivo do agravo de execução, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, hipótese em que admite-se a concessão da ordem de ofício.

A expedição de mandado de prisão para início da pena em regime aberto ou semiaberto, sem prévia intimação do apenado, viola a Resolução CNJ nº 474/2022 e a jurisprudência consolidada do STJ, caracterizando constrangimento ilegal.

Entretanto, quando o paciente já se encontra preso, não subsiste interesse de agir quanto ao pedido de intimação para apresentação voluntária, pois o objetivo da medida já foi alcançado pela concretização da prisão.

Constatado que o paciente permanece recolhido em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto, impõe-se a adoção de providências para assegurar o cumprimento da pena no regime fixado, sob pena de manutenção indevida em regime mais gravoso, em violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do sentenciado é ilegal, salvo se já concretizada a prisão.

Não há interesse de agir em habeas corpus que objetiva substituir o mandado de prisão por intimação quando o paciente já se encontra preso.

A manutenção de apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença configura constrangimento ilegal e impõe a adoção de providências para imediata transferência ao regime adequado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2015, DJe 02.02.2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.12.2015, DJe 01.02.2016; STJ, AgRg no HC 819.123/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 880.585/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002101-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: SILVANO BONATO

Advogado do(a) PACIENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SILVANO BONATO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000140-40.2024.8.08.0008.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ)."

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ)."

Na hipótese em apreço, a defesa questiona a expedição de mandado de prisão para o paciente iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, argumentando que o procedimento correto seria tê-lo intimado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos do art. 23, da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Em análise à decisão inserta no ID 12178240, constata-se que a prisão do paciente é decorrente da Expedição de Guia de Execução Definitiva para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "constitui desrespeito à Resolução n. 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto" (AgRg no HC n. 880.585/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

A situação em questão, no entanto, distingue-se dos casos em que a defesa requer o recolhimento do mandado de prisão para assegurar que o apenado inicie o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença, uma vez
que o paciente já se encontra preso.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, uma vez já tendo sido efetuada a prisão do paciente,
assegurado o cumprimento da pena no regime adequado
, não há interesse de agir no pleito de intimação para início do cumprimento da pena. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A Defesa pleiteia o recolhimento do mandado de prisão para garantir que o Sentenciado inicie o cumprimento de pena no regime que lhe foi imposto na sentença. Não se questiona, neste writ, a justiça da condenação ou da pena e do regime aplicado, tampouco a Defesa alega pretender veicular algum pedido que, porventura, garanta ao Apenado o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 4. Assim, já tendo sido concretizada a prisão do Agravante, eventual constrangimento ilegal que pudesse remanescer, atualmente, decorreria apenas da permanência deste em regime mais gravoso do que o previsto no édito condenatório, em afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF, porém sobre isso, nada discorreu a Defesa na exordial. 5. Não há interesse de agir no pedido veiculado neste feito, pois diante do cumprimento do mandado de prisão e, não impugnada a higidez da pena aplicada ao Réu, todo e qualquer benefício relativo à execução penal poderá ser requerido ao Juízo competente, inclusive a insurgência contra eventual manutenção do Agravante em regime mais gravoso, do que, ao menos por ora, não se tem notícias. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 819.123/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)"

Constata-se que, embora a prisão do paciente já tenha sido efetivada, ele não se encontra cumprindo a pena no regime adequado – o semiaberto –, uma vez que permanece recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, aguardando a disponibilização de vaga para transferência.

Dessa forma, ratifico a liminar outrora parcialmente deferida, exclusivamente para determinar que o Juízo da Execução adote as providências necessárias à imediata transferência do paciente para o regime semiaberto. Ressalte-se que compete ao Juízo da Execução a análise de todos os benefícios relacionados à execução penal, incluindo eventuais impugnações quanto à manutenção do agravante em regime mais gravoso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, a fim de determinar que a apontada autoridade coatora adote as medidas necessárias para a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, mantendo, assim, a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)